Tribunal: TJPA
Processo: 0805853-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805853-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que NÃO ADMITE o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

4. Agravo interno não conhecido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 5 a 12 de junho de 2024),
por unanimidade
, em
não conhecer do agravo interno
em recurso especial, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente
.
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador
Rômulo José
Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID
. N.º
1
8.039.193
)
,
interposto

por

SINTEPP-SUBSEDE DE ALTAMIRA
,
contra a decisão que inadmitiu

o recurso especial por
aplicação de enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça (ID. N.º
1
7.413.077
).

A parte recorrente
alegou
, em síntese
,

que o dispositivo
violado pelo acordão recorrido é o exercício do direito de greve previsto no artigo 9º da Constituição Federal, artigos 1º e 2º da Lei nº 7.783/89, além d
e
o referido acordão estar em desconformidade com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios a respeito da aplicação da lei do piso nacional do magistério, lei 11.738/2008 e ADI 4167 e ADI 4848, além da lei municipal lei nº 3.307, de 16 de maio de 2019.

Foram apresentadas

contrarrazões
,

conforme

ID
.

N.º
1
8.859.050
.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que

o recurso
especial

e
o agravo interno em recurso
especial
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que
não admite

o
recurso
especial
com fundamento em súmula do STJ
ou por intempestividade
é o agravo em recurso
especial
, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
especial
, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o
beneplácito
de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

‘Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).’ (grifei)

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])”. (STF – ARE 1.174.010 – DF, Relator Min. Celso de Mello, DJe: 04.02.2019).

“1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo.

2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ – 4ª Turma, AgInt no AREsp 985.072/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14.12.2017).

Nesse cenário, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. (
v.g.,
AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.330.326/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgRg na PET no HC n. 746.427/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023; e EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.978.166/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022.).

Por fim, entendo ser cabível
exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, voto pelo não conhecimento do agravo interno, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial, em alinhamento com a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 12/06/2024